Tribunal: TJMT
Processo: 1027930-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027930-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 062.184.901-49 (PACIENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR , DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DOUTOR JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA. O DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES DIVERGIU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO (ART. 213, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
INVIABILIDADE
. RELATÓRIO MÉDICO NOS AUTOS INDICOU A INTERNAÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO. PACIENTE RECEBE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL E FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA.
ORDEM DENEGADA
.

Analisando o relatório médico juntado tendo sido datado no dia 11 de setembro de 2024, verifica-se a necessidade de internação para a estabilização do quadro, contudo, quando foi necessária tal estabilização, a unidade se deslocou com o paciente para avaliação médica extramuros. Ainda, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, o paciente apresenta bom estado geral e faz uso de medicação contínua para controle das comorbidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Arlindo Canavarros de Arruda
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(ID 243282160). Com efeito, extrai-se dos autos que trata-se do executivo de pena no 0023719-09.2017.8.11.0042 no qual houve o pedido de prisão domiciliar humanitária sendo indeferido pelo referido juízo.

Diante disso, asseverou que a prisão configura grave risco a saúde e a vida do paciente, bem como, que o magistrado
deixou de apreciar laudo médico recente acostado nos autos
, causando-lhe
constrangimento ilegal
. Não obstante, aduz que o juiz deixou de acolher o parecer ministerial que havia manifestado parcialmente favorável para internação hospitalar extramuros.

Dessa forma, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja concedida a ordem para internação emergencial ou concessão da prisão domiciliar humanitária.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 244125688) tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 249391689). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

"Habeas Corpus - Execução Penal – Estupro [art. 213, caput, do Código Penal] - paciente condenado à reprimenda de 15 [quinze] anos e 02 [dois] meses, em regime inicialmente fechado - pleito de prisão domiciliar indeferido na instância de piso - irresignação defensiva - almejada concessão da benesse – inviabilidade - paciente que não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave, nem a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz - inexistência de insalubridade - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Arlindo Canavarros de Arruda apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT. De forma resumida, o beneficiário sustentou que: a prisão configura grave risco a saúde e a vida do paciente, bem como, que o magistrado deixou de apreciar laudo médico recente acostado nos autos, causando-lhe constrangimento ilegal. Não obstante, aduziu que o juiz deixou de acolher a manifestação do Ministério Público que opinou parcialmente favorável para internação hospitalar extramuros.

Ocorre que, analisando o relatório médico juntado tendo sido datado no dia 11 de setembro de 2024, verifica-se a necessidade de internação para a estabilização do quadro, contudo, quando foi necessária tal estabilização, a unidade se deslocou com o paciente para avaliação médica extramuros. Ainda, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, o paciente apresenta bom estado geral e que faz uso de medicação contínua para controle das comorbidades.

Por oportuno, colaciono as informações trazidas pelo Magistrado:

“(...)
Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA, condenado à pena de 15 anos e 02 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta o saldo de 14 anos e 04 meses de pena a ser cumprimenta e indica o dia 07/01/2030 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

A defesa do penitente, à mov. 88.1, requereu a concessão da prisão domiciliar, consubstanciado na ausência de médicos na unidade prisional que o penitente se encontra segregado.

À mov. 90.1, em razão da urgência, foi determinada a realização de avaliação médica, ainda que extramuros, bem como, facultando à defesa o custeio de profissional de confiança para a respectiva avaliação.

Ato sequente, à mov. 96.1, em 05.09.2024, a direção da unidade prisional informou que a unidade possui médicos, bem como, que o recuperando em tela está sendo devidamente atendido e, inclusive, foi encaminhado o respectivo prontuário.

O relatório médico do setor de saúde da unidade indica que o recuperando apresenta bom estado geral, faz uso de medicação continua para controle das comorbidades, bem como, está recebendo atendimento e acompanhamento médico.

Em seguida, a defesa reiterou a necessidade da concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que o penitente necessita de acompanhamento especializado. Em anexo, colacionou relatório do médico indicado por ele, datado de 11.09.2024, cujo teor informa que o penitente necessita de internação hospitalar para a estabilização do quadro.

O ilustre representante do Ministério Público, à mov. 100.1, opinou de forma favorável tão somente à internação pretendida e, ainda, mediante escolta.
Ao ser o feito concluso, este Juízo, à mov. 104.1, deixou de acolher o pedido de prisão domiciliar manejado pela defesa, como se vê:

“(...)
O certo é que a análise individual da hipótese em tela, embora com indicação de patologia pela defesa, ao apreciar o laudo firmado pelo médico da unidade prisional, não há indicativos de doença grave, apontando o profissional que ‘apresenta-se bom estado geral, lúcido, ativo, reativo. Informou durante anamnese doenças de base: hipertensão e diabetes mellitus, fazendo uso de medicação contínua para controle das comorbidades. Informo também que o mesmo está recebendo atendimento/ acompanhamento médico juntamente com a equipe multidisciplinar’. Como se vê, a equipe médica da unidade prisional realizou os exames e avaliações necessárias e promove o acompanhamento da medicação, sem qualquer indicativo de que o benefício pleiteado seja o indicado para tratamento da patologia que o acomete. Soma-se a isso ainda, o fato de que, quando foi necessário, a unidade se deslocou com o penitente para avaliação médica extramuros. Assim, não se justifica, por ora, a concessão da prisão domiciliar humanitária. A prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes – quando se tratar de doença grave –o que não ocorre, por ora, na presente hipótese. Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER, o pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa do recuperando ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA. Inobstante, no tocante às alegações defensivas, intime-se a direção da unidade prisional, a fim de que, obedecidas as regras afetas à administração penitenciária, encaminhe o penitente, periodicamente, para avaliação médica especializada, bem como, tendo em vista do laudo juntado pela defesa, caso necessário, encaminhe-o para internação hospitalar, mediante escolta. Outrossim, oficie-se a direção da unidade prisional para que apresente relatório médico atualizado, contendo informações relativas ao atual estado de saúde que o apenado se encontra. Expeça-se o necessário. Às providências
.”

(...)

O que se depreende dos documentos juntados é que o paciente está sendo devidamente atendido pelos médicos da unidade prisional e, quando necessário, foi levado a atendimento extramuros. Ainda, o magistrado no instante em que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, considerando o relatório médico juntado, consignou que quando for necessário, o paciente será levado para atendimento extramuros.

“(...)
Inobstante, no tocante às alegações defensivas, intime-se a direção da unidade prisional, a fim de que, obedecidas as regras afetas à administração penitenciária,
encaminhe o penitente, periodicamente, para avaliação médica especializada, bem como, tendo em vista do laudo juntado pela defesa, caso necessário, encaminhe-o para internação hospitalar, mediante escolta
. (...)”

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente restou condenado à pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, cumprindo a reprimenda em regime fechado, sendo executado no Processo de Execução Penal no 0023719-09.2017.8.11.0042.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente faz jus a prisão domiciliar humanitária, visto que está acometido de doença grave e o estabelecimento prisional onde se encontra cumprindo sua pena não dispões dos meios necessários à prestação adequada do seu tratamento de saúde.

Sustentou também, que o Juízo de primeiro grau deixou de apreciar o laudo médico acostados nos autos que apontou a necessidade emergencial para internação hospitalar, bem como, não acolheu o parecer ministerial que havia manifestado parcialmente favorável para internação hospitalar extramuros.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de cessar o alegado constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de apreciação do parecer favorável do Ministério Público para internação emergencial ou concessão da prisão domiciliar humanitária.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 244125688).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 253605696).

É o relatório.

Peço vênia aos eminentes pares e, respeitosamente, encaminho minha divergência.

Visando evitar rodeios, passo a transcrever meu posicionamento.

De proêmio, convém consignar que, as decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, inviabilizando, assim, o conhecimento do presente Habeas Corpus.

Nesse contexto, os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de Habeas Corpus quando o ato ilegal foi passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Destaco, por importante, que esse entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional referido, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige (TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” (HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em20/04/2017, DJe 27/04/2017).

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Por conseguinte, o Habeas Corpus, em substituição do recurso próprio, só será admitido se constatada, de plano, a flagrante ilegalidade, o que, a meu ver, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, conforme se infere-se do relatório de saúde médico acostado nos autos de origem, recentemente, “ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA apresenta-se em bom estado geral, lúcido, ativo, reativo,. Informou durante anamnese doenças de base: hipertensão e diabetes mellitus, fazendo uso de medicação contínua para controle das comorbidades, Informo também que o mesmo está recebendo atendimento/acompanhamento médico justamente com equipe multidisciplinar” – negritei.

Conforme consta dos autos, a equipe médica da unidade prisional realizou as avaliações clínicas e os exames necessários para monitorar o estado de saúde do paciente, mantendo o acompanhamento contínuo e a supervisão do tratamento pelos profissionais da própria unidade.

Nesse contexto, os resultados obtidos até o momento não apontam evidências médicas que justifiquem a concessão do benefício pleiteado, porquanto, os documentos e relatórios apresentados indicam que o tratamento oferecido pela unidade prisional é adequado e suficiente para controlar a patologia do paciente, de acordo com a avaliação dos médicos responsáveis.

Ademais, ressalta-se que a assistência médica prestada está em conformidade com os princípios estabelecidos na legislação vigente, especialmente no que se refere à garantia de atendimento à saúde dentro do sistema prisional, não havendo elementos que demonstrem necessidade de tratamento externo ou intervenção distinta da que já está sendo providenciado.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal, in verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO HUMANITÁRIA – ART. 117, II, DA LEP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade concreta, ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar”. (STJ - AgRg no HC: 719028 SP 2022/0016357-7, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).”

(N.U 1022065-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Conclusivamente, JULGO EXITNTO sem análise do mérito o presente Habeas Corpus, impetrado em favor de ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA, por inadequação da via eleita, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia a ensejar a concessão da ordem, ex officio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024